Tribunal: CARF
Processo: 11080.727670/2018-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.727670/2018-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.146 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de agosto de 2020
Recorrente
MARILIA PEREIRA DE LUCA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
A condição de portador de moléstia enumerada no inciso XIV do artigo 6o da
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988 e alterações, deve ser comprovada
mediante apresentação de laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
O direito à isenção ocorre a partir da data em que a doença foi contraída,
quando identificada no laudo pericial.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e/ou judiciais, mesmo que proferidas por
Conselhos de Contribuintes ou pelo Supremo Tribunal Federal, que não
tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela
qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.727670/2018-88
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.146 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727670/2018-88

Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 03-83.099
- 3a Turma da DRJ/BSB, fls. 43 a 47.
Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Contra o contribuinte qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF de fls. 9/13, em 30/07/2018, referente ao
exercício 2015, ano-calendário de 2014, que lhe exige o recolhimento de crédito
tributário conforme demonstrativo abaixo (em Reais):

Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual
do exercício de 2015, ano-calendário de 2014, quando foram verificadas as seguintes
infrações:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Física – Aluguéis e Outros -
omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, informados em DIMOB ou em
outros documentos, relativos ao exercício 2015, ano-calendário 2014 R$ 197.828,45.
De acordo com o laudo médico pericial de moléstia grave apresentada pela
contribuinte, não há especificação do médico perito sobre a Data de Início da Doença
(DID). Nessa condição, conforme legislação de regência, consideram-se isentos os
rendimentos recebidos de pensão alimentícia a partir do mês de emissão do laudo
médico pericial, no caso em comento, mês de janeiro de 2015.
Portanto, os rendimentos recebidos de pensão alimentícia pela contribuinte
durante o ano calendário de 2014, em sua totalidade, devem ser oferecidos à
tributação.
Os enquadramentos legais encontram-se às fls. 11 dos autos. Conforme AR
(Aviso de Recebimento) de fl. 31, o impugnante foi cientificado da autuação em
09/08/2018.
Em 04/09/2018, apresentou impugnação (fls. 3) ao lançamento alegando, em
síntese, que:
- a contribuinte possui moléstia grave desde meados de 2013, tendo submetido-
se à mastectomia radial em 27/07/2014, tendo posteriormente recebido tratamento
quimioterápico até fevereiro de 2015;
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.146 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727670/2018-88

- os documentos comprovam que a contribuinte já teria a doença desde julho de
2013, o que torna inválido o fundamento da notificação de lançamento;
- no parecer técnico pericial constam elementos médicos enumerados de 1 a 6 ,
com as datas de 2014, a respeito da doença da contribuinte, gerando mais provas de
que a contribuinte já possuía a doença em 2014;
- sendo portadora de moléstia grave desde 2013, os rendimentos de
aposentadoria e de pensão alimentícia recebidos em 2014 são isentos, devendo ser
cancelado o lançamento.
Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste razão à
contribuinte.
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pela contribuinte às
fls. 55 a 58, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
A decisão recorrida não acatou os argumentos utilizados pela então impugnante
devido ao fato de que o laudo médico oficial apresentado, não menciona a data de início da
enfermidade, considerando, igualmente à fiscalização, para fins de comprovação do início da
doença, a data de emissão do referido laudo, de acordo com os trechos do referido acórdão a
seguir transcritos:
No presente caso, conforme consta da Notificação de Lançamento, a
contribuinte não comprovou ser portadora de moléstia grave no ano-calendário de
2014, mas tão somente a partir de janeiro de 2015.
A impugnante alega que os demais documentos apresentados demonstram que
já tinha a doença em 2013 e que o próprio documento pericial informa algumas datas
de 2014 acerca do diagnóstico da doença.
Entretanto, no presente caso existe previsão legal expressa, acima transcrita,
pela qual a data de início da doença a ser considerada é aquela informada no laudo
pericial. Na sua ausência, a data a ser considerada é a data de emissão do laudo.
Não se trata, portanto, de análise subjetiva da situação da contribuinte ou dos
documentos anexados. Ainda que constem outras datas nos exames e atestados
apresentados, a legislação elegeu um documento como prova para os casos de
moléstia grave, o laudo pericial, e a autoridade fiscal não detém competência para
complementar informações não inseridas no laudo pericial pela autoridade médica.
Cabe destacar que o procedimento administrativo de lançamento é atividade
plenamente vinculada e obrigatória, cabendo à autoridade lançadora e revisora
(Delegacia da Receita Federal de Julgamento) somente a aplicação da lei ao caso
concreto, por força do parágrafo único do art. 142 da Lei no 5.172/1966, CTN:
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.146 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727670/2018-88

( ... )
Assim, em que pesem as alegações do contribuinte, cabe à esfera administrativa
aplicar as normas legais nos estritos limites de seu conteúdo.
Portando, diante da ausência de informação quanto a data de início da doença
no laudo pericial, correta a conclusão da autoridade lançadora, que considerou a data
de emissão do laudo para fins de isenção dos rendimentos recebidos. Mantém-se,
assim, a infração de omissão de rendimentos de pensão alimentícia recebidos no ano-
calendário de 2014 e não oferecidos à tributação na DIRPF.
Ao iniciar o seu recurso, a recorrente faz um histórico da autuação e também tece
comentários relacionados à decisão de piso.
No direito, a recorrente menciona diversas críticas à análise da decisão ora
rebatida, ao mesmo tempo em que cita jurisprudência que lhe daria razão. Apresenta vários
laudos e exames que mencionam procedimentos elaborados ao longo do ano de 2014 e seguintes.
No entanto, ela não se desincumbiu de sua obrigação de comprovar o alegado conforme os
preceitos legais, pois poderia comprovar até mesmo através da apresentação de um novo laudo
médico oficial que, de acordo com o alegado pela mesma, com base na sua observação dos
exames apresentados, mencionasse a data de início da enfermidade a partir de 2014.
Ao analisar os exames, atestados e laudos apresentados por ocasião da
impugnação e também deste recurso, percebe-se que nenhum deles é categórico e preciso ao
afirmar o início enfermidade, como também observa-se que nenhum deles se presta a atender os
requisitos legais de isenção.
O direito à isenção ocorre a partir da data em que a doença foi contraída, quando
identificada no laudo pericial, no caso, esta informação não foi apresentada conforme os
requisitos legais.
Vale lembrar que o laudo médico a ser apresentado pelo contribuinte beneficiário
da isenção, deverá conter os requisitos legais previstos no artigo 30 da lei no 9.250/95, que reza
(grifo nosso):
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle.
Este entendimento já é sumulado pelo CARF, de acordo com a súmula, a seguir
transcrita:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.146 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727670/2018-88

emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
No caso, vê-se que os elementos apresentados, não atendem aos requisitos legais.
Por conta disso, não merecem prosperar as alegações da contribuinte relacionadas à isenção do
imposto de renda pessoa física.
Quanto à jurisprudência apresentada, a contribuinte colacionou aos autos decisão
judicial que corroboraria com seu entendimento.
Portanto, no que diz respeito às decisões judiciais apresentadas em seu recurso,
não as levarei em consideração, pois, mesmo que reiteradas, se não forem vinculantes, as
decisões administrativas e/ou judiciais não têm efeito vinculante em relação às decisões
proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Quanto à jurisprudência trazida aos autos, impõe-se observar o disposto no artigo
472, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que a "sentença faz coisa julgada às partes
entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros... ". Assim, não sendo parte
nos litígios objetos dos acórdãos citados na impugnação, a impugnante não pode usufruir dos
efeitos das sentenças ali prolatadas.
As decisões administrativas não constituem normas complementares do Direito
Tributário sem uma lei que lhes atribua eficácia normativa, o que se depreende do art. 100, inciso
II, do Código Tributário Nacional. No âmbito do processo administrativo fiscal, inexiste, até o
momento, norma legal que atribua às decisões de órgãos singulares ou coletivos de jurisdição
administrativa tal efeito. Portanto, mesmo que reiteradas, as decisões administrativas e judiciais
não têm efeito vinculante em relação às decisões proferidas por este Conselho.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo que o consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso, para no
mérito, NEGAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital